Tribunal: CARF
Processo: 15374.964980/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964980/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.560 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
RH3 SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2006
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE A PROVA
DA HIGIDEZ DO CRÉDITO INDICADO. INEXISTÊNCIA.
É ônus do contribuinte provar o direito à restituição/ressarcimento, apenas, ou
quando cumulado com o pedido de compensação, para tanto, apresentando os
documentos fiscais e contábeis, exigência prevista no Código de Processo Civil
e no Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traslado o relatório constante no acórdão recorrido para, assim, reproduzir com
fidedignidade os fatos até aquele momento processual:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964980/2009-46
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964980/2009-46

mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Em 15/09/2006 foi pago um DARF no valor a maior referente à COFINS no importe de
R$ 20.335,48, relativo ao período de apuração 31/08/2006, onde o valor correto seria de
R$ 6.601,84, restando um crédito de R$ 13.733,64.
Constatado o erro, procedeu-se a compensação do débito relativo ao mês 09/2006 no
valor de R$ 6.814,05, através do Perd/Comp no 13796.33474.131006.1.3.04-9753,
restando ainda um crédito de R$ 6.919,59. O débito relativo ao período de apuração do
mês 10/2006 no valor correto de R$ 7.059,48, foi compensado o importe de R$
6.919,59 através do Per/Dcomp processo de crédito no 15374-964.980/2009-46 e
recolhido um DARF de diferença no valor de R$ 139,89 em 14/11/2006.
Ocorre que por ocasião no envio da DCTF do segundo semestre de 2006 deixou de ser
informado a referida compensação formalizada no DCOMP.
Cumpre destacar que o indeferimento deu-se pelo motivo da omissão da referida
compensação na DCTF do segundo semestre de 2006, sendo a mesma retificada em
retificada (sic) em 28/10/2009 (...).
...
Ressalte-se ainda que em 03/07/2009 foi enviado o Per/Dcomp com o no
38063.20369.030709.1.7.04-9298 para efetivação da compensação bem como DCTF
retificadora na data de 28/10/2009 (...) que regulariza tais débitos através do quadro de
compensação na respectiva DCTF.
Senhor julgador, é este, em síntese o ponto de discordância apontado nesta
Manifestação de Inconformidade:
- Considerar a compensação solicitada, no valor de R$ 1.496,80 já que a DCTF foi
retificada.
Ato seguinte a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela aqui recorrente, cujo
fundamento é a inexistência do crédito e a ausência de provas a certificar a higidez do
crédito ante a retificação da DCTF posterior ao despacho decisório (acórdão no 14-48.512 às
e-fls. 54/58).
Insatisfeita com o resultado, assim que intimada do decisum por meio de
intimação pessoal à e-fl. 60 fora interporto pela recorrente competente recurso voluntário no qual
alega (e-fls. 73/74):
Com fulcro no que dispõe a Instrução Normativa 900/2008 Artigo 34 parágrafo
primeiro, é cabível a compensação de débitos próprios vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela RFB.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964980/2009-46

Denota-se que o imposto foi pago a maior através do DARF referente ao tributo PIS,
código 6912, no importe de R$ 20.335,48, recolhido em 15/09/2006.
Tanto em manifestação de inconformidade quanto em recurso voluntário não houve
juntada de provas substanciais a comprovar a existência do crédito declarado em PER/DCOMP,
tendo a recorrente trazido, tão somente, as DCTF ́s retificadoras, o Per/Dcomp retificador, o Dacon
para o 2o semestre/2006 e o comprovante no valor de R$ 20.335,48.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso foi protocolado dentro do prazo legal e, por isso, deve ser conhecido.
Como dito, as razões de decidir do juízo a quo foram à inexistência do crédito e
a ausência de provas a certificar a higidez do crédito ante a retificação da DCTF posterior
ao despacho decisório, vejamos (e-fls. 56/57):
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção,
desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi
emitido corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
.....................................................................................................................................
No que diz respeito à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais retificada
com a qual a contribuinte pretende construir a prova de seu crédito, não se presta a tal
fim uma vez que, entregue em 28/10/2009, é posterior à ciência do Despacho Decisório,
ocorrida em 20/10/2009.
A mais disso, a contribuinte só traz um Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais cuja data de apresentação é anterior à ciência, razão pela
qual não pode ser afastado de pronto como fonte de prova.
Como se pode ver, o panorama que se desenha para análise, limitando-se ao universo
das declarações e atos da contribuinte perante a Administração Tributária, revela-se
inconclusivo. Com efeito, enquanto o pagamento e a DCTF original afirmam ser um o
valor do tributo apurado, o Dacon pleiteia ser outro.
....................................................................................................................................
Na forma como posta, a matéria a ser tratada é, antes de tudo, uma questão de
caráter probatório, pelo que é imperioso ressaltar que, no que diz respeito ao ônus da
prova na relação processual tributária, a idéia de “onus probandi” não significa,
propriamente, a obrigação no sentido da existência de dever jurídico de provar,
tratando-se, antes, de uma necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se
obter o êxito na causa.
....................................................................................................................................
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964980/2009-46

No universo da compensação tributária, a DCOMP se presta a formalizar o
encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do
primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua necessária verificação e
validação.
Portanto, a prova da liquidez e certeza do crédito, requisitos essenciais para o seu
reconhecimento, cabe à interessada.
Como visto, há uma inconsistência nos documentos trazidos aos autos,
inconsistência essa que somente o recurso à contabilidade do sujeito passivo
poderia resolver.
No entanto, tal elemento de prova não foi juntado pela interessada, razão pela qual o
único resultado possível é o indeferimento do seu pleito de reconhecimento integral do
crédito pleiteado, mantendo-se incólume o Despacho Decisório.
Importante ressaltar que, no caso, a apresentação da contabilidade se reveste de
importância ainda maior uma vez que somente seu exame poderia atestar a
existência e natureza das aquisições que estariam na origem dos créditos.
A contrapor a decisão recorrida, embasada na Instrução Normativa no 900/2008 e
no DARF juntado, tão somente, a recorrente reclama a homologação da compensação declarada.
Bem retratado pelo juízo de primeiro grau, a apreciação prévia e a homologação
do pedido de restituição/compensação é feita com base nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte (aqui recorrente), portanto cabe a autoridade fiscal apenas validar ou não as
informações prestadas por ele em Per/Dcomp através de cruzamento de dados informados em
declarações, repito, exclusivamente por ele.
Portanto, se as informações são prestadas pelo contribuinte, com base em
declarações e documentos fiscais/contábeis, eventual negativa de homologação já é de
conhecimento do contribuinte e, portanto, no momento em que toma ciência do despacho
decisório, cabe ao ele trazer elementos suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do crédito.
A assertiva se dá com base nas exigências contidas nos artigos 333 do Código de
Processo Civil (art. 373 do NCPC), 15 e 16, inciso III, do 70.235/72 e, por último, 28 do Decreto
no 7.574/2011, nos quais tratam do encargo pelo contribuinte quanto às provas dos fatos
alegados, especialmente no caso de retificação de declaração pós-despacho decisório, cito:
Art. 147. [omissis].
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais a DCTF retificadora tem os mesmos efeitos de original, quando
transmitida antes do inicio de qualquer procedimento fiscal conforme previsão trazida pela
IN RFB no 1110/2010, o que não ocorre no presente caso já que a última retificação da DCTF
se deu ao depois da ciência do despacho decisório pela recorrente.
Frente ao cenário, entendo que deficiente o arcabouço probatório pela recorrente
isso porque, o Dacon, por si só, não faz prova, sendo fundamental a apresentação de documentos
contábeis, por exemplo, o livro razão/diário, o balancete, dentro outros.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964980/2009-46

Logo, sem reparos a decisão recorrida.
Destarte, conheço o recurso voluntário, mas nego-lhe provimento por ausência de
provas acerca da certeza e liquidez do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital